Tribunal: STF
Processo: AP 1827
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 12/2/2025 (eDoc. 114).
Em 25/2/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA, delegando ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR a adoção das providências cabíveis (eDoc. 115).
 O Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR apresentou documentos referentes ao cumprimento das penas restritivas de direito impostas à condenada (eDocs. 156, 157 e 169), além de informar que, em relação à pena de multa, “não houve o seu pagamento perante este Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Cruzeiro do Oeste/PR, haja vista a execução desta sanção não ter sido declinada a este Juízo.” (eDoc. 179).  
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade de Viviane Silva de Oliveira Moreira quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal)”, e pela “expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/SC, para que determine a intimação de Viviane Silva de Oliveira Moreira para efetuar o pagamento do montante integral e atualizado da pena de multa fixada no acórdão condenatório, no prazo de dez dias (nos termos do art. 50 do CP)” (eDoc. 190).
Em 7/1/2026, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e julguei extinta a punibilidade de VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA (CPF 358.723.758-16), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). Além disso, determinei a intimação pessoal da apenada para efetuar o pagamento da pena de multa fixada (eDoc. 192). 
Em 8/4/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR encaminhou pedido de parcelamento da pena de multa formulado pela Defesa. Além disso, foi apresentada documentação comprobatória (eDoc. 200). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em trinta parcelas mensais, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica da apenada, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas”(eDoc.203).

É o relatório. DECIDO. 

  A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, a apenada solicitou o parcelamento da pena multa, argumentando, em síntese, que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, anexou aos autos, cópia da Carteira de Trabalho digital (eDoc.200, fl.7), comprovando que atualmente se encontra desempregada, demonstrando a ausência de disponibilidade financeira relevante para adimplemento imediato da pena de multa.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 203):

“A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor. 
Na espécie, está demonstrada a incapacidade financeira da apenada para o imediato pagamento da pena de multa cominada. A cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (fl. 2397) juntada aos autos não possui anotação de vínculo empregatício vigente e não há nos autos outros elementos que infirmem a ausência de fonte regular de renda da apenada.
 A manifestação é pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em trinta parcelas mensais, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica da apenada, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas”.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento da Defesa de VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA, e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa ao qual foi condenada na presente Ação Penal, em 30 (trinta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira da apenada implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente